Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-45.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Processo : 0700397-45.2020.8.07.0002 DESPACHO Tendo em vista o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, aos apelantes, para manifestação de direito, sobre eventual preclusão consumativa da insurgência relacionada à exclusão/inclusão de parte na ação inventário. Isso considerando a decisão de id. 17759397, que determinou a inclusão de Valter Horacio Filho no rol de herdeiros. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator